Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752911-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO PACIENTE: SIDNEI SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SIDNEI SILVA, em que se indica como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 54371112), os impetrantes apontam, preliminarmente, a ocorrência de dificuldade de entendimento entre a primeira e segunda instâncias desta Corte. Alegam que a segunda instância entende que a competência para processar e julgar o habeas corpus é da primeira instância, enquanto que a primeira instância se declara incompetente para apreciação da questão, por se tratar de ato ilegal imputado a Membro do Ministério Público. No mérito, afirma que a denúncia oferecida contra o paciente narra fato evidentemente atípico, acarretando constrangimento ilegal ao paciente. Sustenta que, a despeito da inexistência de crime, o Ministério Público vem tentando impor um Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, sem a existência de conduta que o justifique. Narram que o paciente, em conjunto com outros réus, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 136, caput, e §2o, do Código Penal. Dizem que, na denúncia, o Ministério Público alega que o paciente, na condição de médico diretor da UTI do Hospital Santa Marta, era responsável pelo cuidado, guarda e autoridade sobre a paciente Sandra de Castro Botelho, que se encontrava internada no local. Contudo, o paciente e demais réus teriam abandonado a paciente, sabendo que ela era incapaz de defender-se dos riscos da falta de vigilância, assumindo assim o risco (dolo eventual) de expor a perigo a sua integridade física e mental, privando-a dos cuidados médicos indispensáveis, o que teria ocasionado a sua morte após a fuga do hospital, que se deu em virtude de um acidente proposital de trânsito. Sustentam que o fato imputado ao paciente pela denúncia é objetivamente atípico, na medida em que a sua atuação consistiria em ter negado visita à irmã da paciente, em razão da sua manifestação expressa em não querer vê-la. Esclarecem que a internação da suposta vítima não era compulsória, de forma que não era possível compeli-la a permanecer internada no hospital. Argumentam que, em razão da evidente atipicidade da conduta imputada ao paciente, bem como da ausência de justa causa, imperioso o trancamento do procedimento penal na origem, em razão do manifesto constrangimento ilegal. Aduzem que o Relatório da Autoridade Policial consignou de maneira clara que não foi identificada nenhuma negligência no tratamento realizado a ponto de incidir a responsabilidade criminal. Asseveram que o tipo penal do artigo 136, do Código Penal, é crime próprio, somente cometendo o crime quem possui com o sujeito passivo relação jurídica especificada: autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Afirmam que o paciente exercia função de gestão/administrativa no momento da fuga da paciente, pois era Coordenador Médico da UTI adulto do Hospital Santa Marta. Asseveram, por fim, que o fato imputado ao paciente, além de atípico, não possui nexo de causalidade com o suicídio da paciente do hospital, em razão da inexistência de liame entre a conduta e o resultado. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja determinado o trancamento do procedimento criminal apresentado pelo Ministério Público, obstando-se a apresentação de ANPP por fato atípico, sob ameaça de denúncia do paciente pelo crime do art. 136, caput e §2o do Código Penal, ante a patente atipicidade da sua conduta, tendo em vista a ausência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal e a inexistência de evidência da vontade consciente do Paciente de causar o resultado na vítima, não havendo correspondência razoável entre a conduta atribuída ao Paciente e a sanção penal do crime imputado, fato que corrobora para a atipicidade da sua conduta. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, não há dificuldade de entendimento entre a primeira e segunda instâncias desta Corte. Nos autos do HCCrim 0750803-71.2023.8.07.0000, impetrado em 28.11.2023 e distribuído à minha relatoria, a liminar foi indeferida e, posteriormente, foi constada a perda superveniente do objeto da impetração, em razão de o Juízo de origem ter revogado a decisão que recebeu a denúncia e que era objeto do writ. Dessa forma, no referido habeas corpus, não houve exame do mérito da impetração, tampouco atribuição de competência ao Juízo de primeira instância, de forma que resta afastada, de plano, a alegação de suposto conflito de competência entre as instâncias. De antemão, também é de se destacar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, os impetrantes pretendem obstar o oferecimento de Acordo de Não Persecução ao paciente, ao argumento de que o fato que lhe é imputado não constitui crime. E, na espécie, observa-se não haver, em curso, inquérito e tampouco ação penal, haja vista que foi revogada pelo Juízo a decisão que recebeu a denúncia. Como dito, o cabimento do writ é assegurado constitucionalmente sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, como informado pelos próprios impetrantes, trata-se de procedimento pré-processual, no qual o Ministério Público, preenchidos os requisitos legais, poderá ofertar o Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, cuja aceitação é pessoal e voluntária da sua parte. A propósito, confiram-se os requisitos legais do Acordo de Não Persecução Penal: Art. 28-A/CPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Ou seja, por tratar-se de autocomposição possivelmente firmada entre as partes, a livre vontade é inerente à existência do negócio jurídico. Diante de tal panorama, não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante apta a ensejar, ao menos nesta análise sumária do writ, a concessão da medida liminar. Ressalta-se que as questões levantadas pelos impetrantes relativamente à atipicidade da conduta do paciente sequer foram analisadas pelo Juízo de origem, em razão de a denúncia não ter sido recebida, pois revogada a decisão que a havia recebido. Logo, no momento, não há ação penal em curso capaz de cercear a liberdade de locomoção do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator